Tribunal: TJBA
Processo: 8034996-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034996-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: IVETE GOMES DE SENA GOMES

Advogado(s)
:
HERCULES GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE POR ÍNDICE DA ANS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que o reajuste do plano de saúde da parte autora fosse realizado conforme os índices aplicáveis aos planos individuais, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS aos planos de saúde coletivos por adesão com reduzido número de beneficiários, considerados como “falsos coletivos”, e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ que admite a aplicação dos índices da ANS a planos coletivos com pequeno número de beneficiários, por equiparação aos planos individuais.

A agravante não enfrentou a questão da “falsidade” do plano coletivo, limitando-se a alegar a legalidade dos reajustes por VCMH e sinistralidade.

A urgência está presente em razão do risco de comprometimento do direito à saúde da agravada, evidenciando o perigo da demora inverso.

A jurisprudência do TJBA tem reconhecido o direito à aplicação dos índices da ANS em casos similares, prestigiando a proteção do consumidor e o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.876.451/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11.02.2021; TJBA, AI 80315043320248050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 06.08.2024; TJBA, AI 80009589220248050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034996-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como argravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada IVETE GOMES DE SENA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)